Tribunal: TCU
Processo: 006.725/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3360/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 117), aos responsáveis e à Superintendência Regional do Dnit no estado do Ceará, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 006.725/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.789/2022-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 034.811/2014-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Consultora de Engenharia H S Z Ltda (07.297.328/0001-60); Daniel Diniz Zenaide (XXX.657.353-XX); Delta Construções S.A (10.788.628/0001-57); Joaquim Guedes Martins Neto (XXX.136.573-XX); Josidan Gois Cunha (XXX.960.823-XX); Sebastião Coriolano de Andrade (XXX.823.273-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Ceará - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Sergio Bruno Araujo Reboucas (18.383/OAB-CE), Gilberto Antonio Fernandes Pinheiro Junior (27722/OAB-CE) e outros, representando Josidan Gois Cunha; Francisco Valdemizio Acioly Guedes (12068/OAB-CE), João Marcelo Lima Pedrosa (12511/OAB-CE) e outros, representando Daniel Diniz Zenaide; Felipe Brandao Andre (163.343/OAB-RJ), Roberta Issa Maffei (203.648/OAB-RJ) e outros, representando Delta Construções S.A; José Alexandre Dantas (4.883-B/OAB-CE), representando Sebastião Coriolano de Andrade; Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (3183/OAB-CE) e João Marcelo Lima Pedrosa (12511/OAB-CE), representando Consultora de Engenharia H S Z Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.